Tribunal: STF
Processo: RE 90691
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. 
O recurso de apelação, mesmo quando já recebido pelo juiz de 1º grau, mas não tendo ainda sido objeto de apreciação pelo Tribunal "ad quem" não transfere à Corte Superior a responsabilidade por eventuais constrangimentos ilegais porventura perpetradas no processo. Inexistência de violação do art. 119, I, h, da Constituição Federal. 
Incompetência da turma julgadora, por haver outra Turma, anteriormente, decidido sobre a matéria questionada: questão que, embora abordada na petição do recurso extraordinário, não pode ser apreciada, vez que o recorrente deixou de indicar qualquer dispositivo legal porventura vulnerado, ou julgado de outro Tribunal que pudesse caracterizar o dissídio pretoriano. 
Inépcia da denúncia: dissídio jurisprudencial não comprovado, seja porque descumpriu o recorrente as exigências do art. 305 do RISTF, quer porque os julgados indicados como padrões não se prestam ao confronto. 
RECr, não conhecido.